Tribunal: TJMT
Processo: 1003735-03.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003735-03.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AELSON DA SILVA SANTANA - CPF: 762.428.541-04 (RECORRIDO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003735-03.2021.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RECORRIDO: AELSON DA SILVA SANTANA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMORA NA BAIXA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) MESES – IMPEDIMENTO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A manutenção de certidão de divida ativa após aproximadamente 2 (dois) meses do pagamento, que impede a liberação de veículo apreendido, gera o chamado “
dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente na isenção do recorrido do pagamento das diárias do pátio originadas desde o dia 31/12/2020 até a retirada do veículo pela recorrida, bem como, condenou o recorrente e o recorrido Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência da manutenção indevida de certidão de divida ativa, mesmo após o adimplemento do débito, o que ocasionou no impedimento de liberação de veiculo apreendido.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência danos morais.

Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser merece ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, restou comprovada a demora na baixa da certidão de dívida ativa, o que impediu a liberação do veículo do recorrido, restando evidente a falha do serviço público com a manutenção de dívida mesmo após o adimplemento do débito, fato que, por si só, enseja o dano moral suportado pelo recorrido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MATO GROSSO. FALHA ADMINISTRATIVA QUE MANTEVE CERTIDÃO DE
DÍVIDA

ATIVA
APÓS A QUITAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU OCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSURGÊNCIA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BAIXA DEVIDA. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência sob o fundamento de falha na prestação de serviços, por ter o Estado deixado de realizar a baixa da CDA após o pagamento realizado pela contribuinte, ora recorrida. Reconhecido dever indenizatório moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)2. Nas razões recursais a parte recorrente sustenta que a demanda deve ser julgada improcedente ou ter o quantum fixado minorado.3. Consta no caderno processual que a parte recorrida realizou o em 15/05/2022 o pagamento de IPVA vencido em 2017 e que em 25/01/2023, ao consultar o seu registro perante a Procuradoria Geral do Estado, o débito contido na CDA já negociada e paga ainda estava vigente.4. A parte recorrida cumpriu com seu ônus probatório. O objeto da demanda é a
manutenção
indevida de CDA no registro do Estado, ainda que realizado o pagamento pelo contribuinte.5. A recorrida apresentou o comprovante da negociação do débito, o boleto gerado e o comprovante de pagamento, todos de maio de 2022. Foi juntado ainda comprovante de que, em janeiro de 2023 a
dívida
permanecia sendo cobrada pelo Estado.6. De outro lado, o recorrente deixou de apresentar prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito discutido na presente demanda, logo, não satisfeito o ônus previsto no art. 373, II do CPC.7. Analisando os fatos discutidos nos autos, especialmente em razão da natureza negativa e restritiva da Certidão de
Dívida

Ativa
perante a administração pública, a qual estava quitada, verifica-se a ocorrência de dano moral in re ipsa.8. No que tange ao quantum fixado, verifica-se que a quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ainda, considerando os parâmetros já fixados por esta turma em casos análogos.9. Desse modo, tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviços por parte do Estado, não há que se falar em reforma da sentença ou minoração do quantum indenizatório fixado, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.10. Sentença mantida.11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1001435-38.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023